Tribunal: TJDFT
Processo: 0727756-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Marly Nunes da Silva em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Sun Color Cine Foto Som e Eventos Ltda.-ME –, acolhera parcialmente o pedido que formulara almejando a desconstituição da constrição que alcançara numerário depositado em conta de sua titularidade. O provimento arrostado determinara o desbloqueio da quantia de R$1.065,00 (um mil e sessenta e cinco reais), reconhecida como impenhorável por derivar de crédito oriundo do FGTS e do benefício social auxílio-Brasil, e, outrossim, preservara o bloqueio da importância de R$2.234,89 (dois mil, duzentos e trinta e quatro reais e oitenta e nove centavos), por não ter sido evidenciada a origem desse importe. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão vergastada, que indeferira a liberação integral dos valores bloqueados, e, alfim, a desconstituição do decisório. Como sustentação da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que a agravada deflagrara em seu desfavor cumprimento de sentença almejando forrar-se com o crédito que individualizara. Sustentara que, durante o curso procedimental, fora bloqueada, via sistema Sisbajud, a quantia de R$3.299,64 (três mil, duzentos e noventa e nove e sessenta e quatro centavos), encontrada em conta bancária de sua titularidade mantida junto à Caixa Econômica Federal. Acentuara que, aviada impugnação à penhora, fora desbloqueada apenas o importe de R$1.065,00 (um mil e sessenta e cinco reais), por encerrar montantes impenhoráveis por derivarem de crédito do FGTS e do benefício auxílio-Brasil, restando preservada a penhora da importância de R$2.234,89 (dois mil, duzentos e trinta e quatro reais e oitenta e nove centavos). Assinalara que afigura-se insubsistente a penhora preservada, porquanto a quantia indicada também deriva de crédito originário do benefício social auxílio-Brasil, benefício extra e do FGTS. Esclarecera que o benefício auxílio-Brasil fora instituído por programa de transferência de renda do Ministério da Cidadania voltado para pessoas em situação de vulnerabilidade econômica e social. Informara que o benefício-extra é destinado às famílias beneficiárias do programa auxílio-brasil, destinando-se a complementar o auxílio recebido. Destacara que aludida importância possui natureza de renda, sendo, portanto, impenhorável. Pontuara que o valor penhorado encontrava-se recolhido em conta poupança social digital, e, ademais, o montante encontrado não ultrapassa o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, sendo, portanto, impenhorável, consoante salvaguarda legal (NCPC, art. 833, X), não se mitigando essa proteção assegurada pela legislação processual em razão da natureza do crédito perseguido. Observara que, diante dessas circunstâncias, patente que a decisão vergastada não se coaduna com o entendimento legal, deve ser reformada. O instrumento se afigura corretamente formado e o agravo está amoldado às hipóteses legais permitidas e descritas no artigo 1.015 do novel estatuto processual. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Marly Nunes da Silva em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Sun Color Cine Foto Som e Eventos Ltda.-ME –, acolhera parcialmente o pedido que formulara almejando a desconstituição da constrição que alcançara numerário depositado em conta de sua titularidade. O provimento arrostado determinara o desbloqueio da quantia de R$1.065,00 (um mil e sessenta e cinco reais), reconhecida como impenhorável por derivar de crédito oriundo do FGTS e do benefício social auxílio-Brasil, e, outrossim, preservara o bloqueio da importância de R$2.234,89 (dois mil, duzentos e trinta e quatro reais e oitenta e nove centavos), por não ter sido evidenciada a origem desse importe. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão vergastada, que indeferira a liberação integral dos valores bloqueados, e, alfim, a desconstituição do decisório. De acordo com o reportado, o objeto deste agravo está circunscrito à aferição se a penhora preservada reveste-se de legitimidade por não ter sido evidenciado que o montante correlato não derivara dos benefícios sociais fruídos pela agravante e de crédito originário da conta vinculada ao FGTS de sua titularidade. Segundo alega a agravante, os valores recolhidos na conta bancária individualizada são provenientes de crédito FGTS, benefício auxílio-Brasil e benefício extra, e, demais disso, trata-se de conta poupança, ensejando que, diante da natureza comprovadamente salarial da verba penhorada e da natureza da conta de sua titularidade, deve ser elidida a constrição que alcançara os ativos nela recolhidos. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. É entendimento pacificado que, consoante se afere do estampado literalmente no artigo 833, inciso X, c/c § 2o, do novel estatuto processual, o legislador contemplara com o atributo da impenhorabilidade o produto recolhido em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não prescrevendo nenhuma ressalva, excetuado em se de tratando de débito alimentício, do que não se cogita, apta a viabilizar a constrição de numerário depositado em conta poupança do devedor como forma de ser viabilizada a satisfação da obrigação que o aflige. Essa é a exegese que emerge da literalidade de aludido dispositivo, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 833 - São impenhoráveis: ... X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos; ... § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.” Essa salvaguarda fora empreendida com o objetivo de prestigiar a dignidade do devedor, obstando que fique desprovido da reserva que fomentara visando precaver-se quanto ao custeio de suas despesas futuras. Firmada essa premissa legislativa, no caso, o bloqueio se realizara em ativo recolhido em conta mantida pela agravante junto à Caixa Econômica Federal, alcançando o valor de R$3.299,64 (três mil duzentos e noventa e nove e sessenta e quatro centavos). A seu turno, evidenciara a agravante que a conta na qual localizado o ativo[1], de fato, se qualifica como conta poupança, corroborando para o custeio de sua subsistência, tornando inviável a penhora dos ativos nela encontrados, pois não suplantam a salvaguarda legal. É que o extrato de poupança que exibira indica tratar-se a conta de conta poupança. Assim, afigura-se irrelevante a origem dos valores recolhidos na conta poupança. Ora, qualificando-se como poupança, a quantia que suplantara o correspondente ao salário da agravante somente pode ser penhorada se, o que não é o caso, trespassasse o teto estipulado no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil e se enquadrasse nas exceções legais admitidas à regra da impenhorabilidade contidas no § 2o do art. 833 do novel estatuto processual. Aludido dispositivo legal dispõe que é impenhorável, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, a quantia depositada em caderneta de poupança. Depreende-se dessa salvaguarda que as quantias recolhidas em conta poupança que porventura sobejarem ao limite legal estipulado podem ser legitimamente penhoradas, revelando-se escorreita a penhora eletrônica dos valores dessa natureza que trespassem o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Considerando que o montante encontrado na conta poupança da titularidade da agravante não ultrapassa aludido limite, usufrui da garantia resguardada, tornando-se impenhorável. Alinhado com as razões acima esboçadas, a egrégia Superior Corte de Justiça tem confirmada a regra geral da impenhorabilidade nesses casos, conforme se afere do julgado adiante ementado: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO. ALCANCE. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida - a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção. 2. É possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda. 3. Admite-se, para alcançar o patamar de quarenta salários mínimos, que o valor incida em mais de uma aplicação financeira, desde que respeitado tal limite. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014) Deve ser destacado que aludido entendimento não comporta flexibilização e o Superior Tribunal de Justiça, corte encarregada de ditar a derradeira palavra sobre direito infraconstitucional, em recentes pronunciamentos tem assentado que, mesmo se a conta poupança for movimentada como se fosse conta corrente comum, com frequentes movimentações e operações de saques, essa circunstância não afasta a impenhorabilidade albergada no artigo 833, inciso X, do novel estatuto processual, que repetira o artigo 649, inciso X, do Código de Processo Civil derrogado, alcançando essa garantia, inclusive os valores de até quarenta salários mínimos encontrados em conta corrente mantidos sob reserva. É o que se infere dos precedentes abaixo transcritos, in verbis: “RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO. EXCEPCIONALIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECADÊNCIA. ATO JUDICIAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO INTERESSADO. VALOR EM CONTA CORRENTE. LIMITE. 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. POUPANÇA. DIGNIDADE. SUSTENTO. IMPENHORABILIDADE. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Cinge-se a controvérsia a determinar se é cabível o mandado de segurança contra ato judicial, se é lícita a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada e se é possível a penhora de numerário existente em conta corrente, inferior a 40 (quarenta) salários mínimos e relacionado ao recebimento de proventos de aposentadoria. 2. A impugnação de ato judicial, pela via do mandado de segurança, somente é admissível se o impetrante comprovar sua teratologia ou flagrante ilegalidade, ou, ainda, a ocorrência de abuso de poder pela autoridade que proferiu a decisão. 3. Na espécie, a impetrante, que é sócia da empresa devedora, tem 82 (oitenta e dois) anos de idade, seu sustento é assegurado por proventos de aposentadoria e teve penhoradas as quantias depositadas em sua conta-corrente em virtude de desconsideração da personalidade jurídica da executada. Assim, a penhora representa aparente contrariedade à expressa previsão do art. 649, X, do CPC/73, que versa sobre a dignidade da subsistência do executado. Essas circunstâncias justificam, na hipótese concreta, o abrandamento da regra restritiva ao cabimento do mandado de segurança 4. Exceto se comprovada a ocorrência de abuso, má-fé ou fraude e ainda que os valores constantes em conta corrente percam a natureza salarial após o recebimento do salário ou vencimento seguinte, a quantia poupada pelo devedor, no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, é impenhorável. 5. Referidos valores podem estar depositados em cadernetas de poupança, contas-correntes, fundos de investimento ou até em espécie, mantendo, em qualquer desses casos, a característica da impenhorabilidade. 6. Recurso ordinário parcialmente provido. Ordem concedida em parte” (RMS 52.238/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 08/02/2017) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, X, DO CPC. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. 1. É impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos depositada, seja aplicada em caderneta de poupança, mantida em papel-moeda ou em conta-corrente, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. 2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1453586/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 04/09/2015) “PENHORA DE SALÁRIO. ALCANCE. PLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida – a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção. 2. É possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda. 3. Admite-se, para alcançar o patamar de quarenta salários mínimos, que o valor incida em mais de uma aplicação financeira, desde que respeitado tal limite. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (EREsp n. 1.330.567/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014) “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 649, IV e X, DO CPC. FUNDO DE INVESTIMENTO. POUPANÇA. LIMITAÇÃO. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A remuneração a que se refere o inciso IV do art. 649 do CPC é a última percebida, no limite do teto constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o recebimento do salário ou vencimento seguinte. Precedente. 2. O valor obtido a título de indenização trabalhista, após longo período depositado em fundo de investimento, perde a característica de verba salarial impenhorável (inciso IV do art. 649). Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta-corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento (inciso X do art. 649). 3. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014) Nesse descortino, eventual movimentação da conta poupança mantida junto à Caixa Econômica Federal pela agravante, como se conta corrente fosse, não desnatura a garantia que lhe fora legalmente assegurada. O aduzido enseja, então, a constatação de que, patenteado que a reserva de poupança até o limite de 40 salários mínimos usufrui da impenhorabilidade assegurada pelo legislador processual – CPC, art. 833, X – e não sobejando, excetuada exclusivamente a penhora para a satisfação de obrigação alimentícia, nenhuma exceção à incolumidade assegurada, a reserva de poupança da agravante perante a Caixa Econômica Federal é alcançada por essa proteção. A penhora preservada, portanto, não se sustenta, legitimando que a decisão arrostada seja suspensa liminarmente, consoante autoriza o artigo 1.019, inciso I, do novel estatuto processual, mas sem liberação imediata do importe constritado. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado em parte, e, concedendo a antecipação de tutela recursal postulada, sobrestando os efeitos da ilustrada decisão agravada no tocante ao indeferimento da desconstituição da penhora efetuada na conta poupança de titularidade da agravante junto ao banco Caixa Econômica Federal relativamente à quantia de R$2.234,89 (dois mil, duzentos e trinta e quatro reais e oitenta e nove centavos), determino, por ora, que seja mantida indisponível a quantia encontrada e bloqueada até o julgamento deste agravo. Comunique-se ao ilustrado prolator do provimento arrostado. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no prazo legalmente assinalado. Intimem-se. Brasília-DF, 1 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 130672467 - Pág. 1 (fl. 291) – ação principal.